Tribunal: TJSP
Processo: 2225033-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria que não foi deduzida no recurso apresentado – Ausência de omissão, ou de qualquer vício passível de correção pela via recursal eleita – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2225033-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante AGRABEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são
embargados HAROLDO FIORINI e NILSEN APARECIDA SCHUTZE FIORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225033-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.284
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2225033-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Carlos (1a Vara Cível)
Embargante: Agraben Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Embargado: Haroldo Fiorini
Voto no. 7.284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matéria que não foi
deduzida no recurso apresentado Ausência de omissão, ou
de qualquer vício passível de correção pela via recursal
eleita Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 12/15, que
negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que a decisão é omissa quanto à imissão na posse. Os
arrematantes foram imitidos na posse do imóvel na decisão agravada, mas o fato
restou prejudicado pelo atual acórdão. Assim, requer-se o sobrestamento da imissão
até decisão final sobre arrematação.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
O recurso interposto não tratou de imissão na posse, mas de questão relativa à
intempestividade da impugnação apresentada no cumprimento de sentença originário
e à irresignação quanto aos cálculos do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225033-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.284
3
Assim, não houve omissão quanto ao ponto, que não foi apreciado no V.
Acórdão por não ter sido veiculado no recurso apresentado.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE dos embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator